Tribunal: TJDFT
Processo: 0733602-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Crimes de tentativa de feminicídio e de resistência. Prisão preventiva. Periculum libertatis e fumus comissi delicti presentes. Periculosidade in concreto do paciente. Garantia da ordem pública. Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Soltura para sustento dos irmãos menores. Não comprovação de que o paciente é o único responsável pelo sustento e cuidado com as crianças. Impetração admitida; ordem denegada.